Tribunal: TJSP
Processo: 2082415-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Loteamento – Pretensão de aprovação de projeto de construção e expedição de alvará – R. decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de reforma – Descabimento – Inteligência do art. 300, caput, do CPC – Ausência do requisito legal do fumus boni juris – Indeferimento na via administrativa que se deu em razão do loteamento ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Loteamento – Pretensão de aprovação de projeto de construção e expedição de alvará – R. decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de reforma – Descabimento – Inteligência do art. 300, caput, do CPC – Ausência do requisito legal do fumus boni juris – Indeferimento na via administrativa que se deu em razão do loteamento ser objeto de regularização em ação civil pública – Prevalência da presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a r. decisão devidamente fundamentada – Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.